Tribunal: TJDFT
Processo: 0728054-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728054-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões no ID 29191680 e seguintes. Publique-se. Após, decorrido o prazo, voltem conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator